Tribunal: STF
Processo: HC 193272
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marina Pinheiro Marques, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 596.428/SP, Relator o Ministro Felix Fischer.
    A impetrante aduz que a paciente, em cumprimento de pena no regime fechado, é “mãe de dois filhos, sendo uma de 11 (onze) anos e outro de 8 (oito) anos, os quais dependem exclusivamente de seus cuidados, de modo que caberia a sua prisão domiciliar na forma do art. 318, V, do CPP ou do 117, inciso III, da LEP, mediante interpretação extensiva. 
    Evoca o artigo 227 da Constituição Federal, normas de direito internacional pertinentes – regras de Bangkok -, bem como o decidido no habeas corpus coletivo 143.641/SP.
    Requer o deferimento de liminar para que a paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito e, neste, a concessão da ordem para estabelecer a prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do acordão impugnado
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido”. 
     O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Felix Fischer em seu voto,
    “De proêmio, consigno que a sentenciada cumpre pena definitiva decorrente de condenações transitadas em julgado, pela prática de roubos circunstanciados e extorsões qualificadas, sendo certo que a decisão prolatada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no bojo do HC 143.641 regeu a aplicação dos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, limitada às presas provisórias que cumpram as condições impostas, para substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Já o artigo 117 da Lei de Execução Penal limita a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena no regime aberto. Em caráter absolutamente excepcional, porém, admite-se a concessão de tal benesse às pessoas recolhidas em regime fechado ou semiaberto desde que a peculiaridade do caso concreto indique tal modalidade como imprescindível. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 
    ‘Embora o art. 117 da Lei n. 7.210/1984 (LEP) estabeleça como requisito o cumprimento da pena no modo aberto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.’ (STJ,Quinta Turma, HC 404.006/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em14/11/2017, DJe de 22/11/2017) 
    In casu, não há notícia nos autos de que tal direito tenha sido tolhido da agravante, tampouco de que seus filhos estejam desamparados, de modo que as peculiaridades do caso concreto não caracterizam a excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão albergue domiciliar àquele que cumprem pena definitiva em regime diverso do aberto (LEP, art. 117). Com efeito, da análise dos autos não se encontra a prova cabal da imprescindibilidade dos seus cuidados em relação às crianças indicadas, a justificar a relativização do regime imposto na prática de vários crimes de extrema gravidade. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DEFENSIVO." 
    Esse entendimento não discrepa do adotado pelo Supremo. Consoante tranquila jurisprudência da Corte,
    “[a] existência de filho menor é insuficiente, por si só, a afastar a custódia, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida, versados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, o qual prevê a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente. Descabe acolhê-la quando usada a própria residência, na qual postula recolhimento, para guardar produtos de origem ilícita.” (HC nº 176.108, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/12/19)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL NA CORTE ANTECEDENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIENTE. ATIVIDADE PERNICIOSA AOS FILHOS MENORES DE IDADE. CONDUTA REITERADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS E CASSAR A ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. Inexiste, na situação em exame, teratologia ou flagrante ilegalidade a demandar a atuação precoce desta Suprema Corte, sobretudo para conceder a ordem nos termos perquiridos. O periculum libertatis restou suficientemente apresentado pelas instâncias ordinárias para justificar a imperiosidade da custódia cautelar, nos exatos limites do que foi decidido por esta Corte no HC coletivo n. 143.641, a configurar fundamentação idônea para o reproche à prisão domiciliar. 3. Por simples leitura da decisão inquinada coatora, é possível extrair que mantida a negativa de prisão domiciliar à paciente ante a periculosidade para seus próprios filhos, revelada a partir da perniciosa prática de tráfico de drogas e da associação para o tráfico dentro de sua própria residência e na presença das crianças. 4. Agravo regimental provido, para não conhecer do habeas corpus e cassar a ordem concedida ex officio.” (HC nº 184.282-AgR, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/6/20)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente